Tribunal: TJDFT
Processo: 0749629-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749629-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Y. S. B. APELADO: SERASA S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, BOA VISTA SERVICOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor YVES SANTOS BRANDAO em face da sentença (ID 68896713) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de responsabilidade civil c/c danos morais, movida em face das Rés SERASA S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, BOA VISTA SERVICOS S.A., indeferiu a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC. Em suas razões recursais, o Autor, ora Apelante, formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante o § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência, analisada de forma isolada, é incapaz de atestar a precariedade financeira do declarante. Desse modo, intime-se o Apelante Autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovante de renda, ou a declaração de imposto de renda, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), bem como os extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025 18:28:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador